Tribunal: STF
Processo: RE 1395123
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenasquando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.  



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1ª Vara de Lages/SC em face da Turma Recursal do Juizado Especial de Santa Catarina, em ação ordinária, ajuizada visando o fornecimento de medicamentos. A demanda foi ajuizada perante o Juízo Estadual que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. O Juízo Federal, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que o Juízo competente para o processo e julgamento é a Turma Recursal do Juizado Especial de Santa Catarina. 2. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente. 3. Destarte, incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas") e 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 4. Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir." (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). 5. Agravo interno não provido”.  



    (e-doc. 32, p. 1-2; grifos acrescidos).  



    2. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno do processo à Primeira Seção, a qual negou juízo de retratação, tendo se manifestado pela ausência de violação do Tema RG nº 793, asseverando que, “diante do contexto, não há falar em inobservância ou desrespeito do acórdão proferido pela Primeira Seção do STJ ao entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793/STF, pois na ação que originou o presente conflito de competência foi considerada a solidariedade entre entes federados para o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento médico, premissa que permanece inalterada mesmo após o julgamento dos mencionados embargos de declaração.” (e-doc. 41, p. 2). 



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado de Santa Catarina alega a violação do art. 109, inc. I da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicou sua súmula 150 de forma dissonante e desatualizada em relação ao Tema 793 da Repercussão Geral, contrariando as disposições sobre competência do art. 109, I, da Constituição Federal, na leitura hodierna dada pela Corte Constitucional ” (e-doc. 34, p. 11).  



    É o relatório.   



    Análise  



    4. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram improvidos em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos)  



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não houve condenação em honorários advocatícios na origem, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, portanto, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2022.    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator